Tribunal: TJES
Processo: 5000470-78.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão julgador: ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Demissão ou Exoneração
Data de julgamento: 2022-06-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000470-78.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: VALQUIRIA DE SOUZA
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator / 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5000470-78.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: VALQUIRIA DE SOUZA

Advogado do(a) AGRAVANTE: ALEXANDRE CAIADO RIBEIRO DALLA BERNARDINA - ES10357-A
Advogados do(a) AGRAVADO: PRISCILA BENINCA CARNEIRO NEVES - ES18203, LUANA PETRY VALENTIM MENDONCA - ES16699

RELATÓRIO

Cuidam os autos de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. decisão proferida pelo douto magistrado da 5ª Vara dos Feitos da Fazenda Pública Estadual de Vitória – Comarca da Capital (evento nº 2039977), que, nos autos da ação ordinária movida em seu desfavor por
VALQUÍRIA DE SOUZA
, deferiu o pedido antecipatório formulado na inicial “para determinar que o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
suspenda os efeitos da pena de demissão por abandono de cargo imposta no PAD nº 87186748”.

Nas razões recursais apresentadas no evento nº 2039961, a parte agravante aduz, em breve síntese, que
(I)
“não se faz possível a antecipação dos efeitos da tutela in casu, como requer a parte Agravada, tendo em vista a expressa vedação legal de liminares que esgotem, total ou parcialmente, o objeto da ação, conforme depreende-se da leitura da Lei 8.437/92, em seu artigo 1º, § 3º” (fl. 05); e que
(II)
a agravada foi demitida do seu cargo por meio da Portaria nº 342-S, de 14 de setembro de 2021, em razão da infração disciplinar por abandono de cargo público previsto no art. 235 da LC 46/94 por faltas injustificadas ocorridas no período de 06/08/2014 a 06/08/2015, situação que não se confunde com aquela ensejadora da abertura do processo disciplinar anterior que foi anulado administrativamente.

Decisão proferida no evento nº 2068780, em que foi indeferido o pedido de efeito suspensivo formulado pela parte agravante.

Contrarrazões ofertadas pela agravada no evento nº 2179059, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Cumpra-se o disposto no art. 1.020 do Código de Processo Civil.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Adiro ao relatório já lançado.

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. decisão proferida pelo douto magistrado da 5ª Vara dos Feitos da Fazenda Pública Estadual de Vitória – Comarca da Capital (evento nº 2039977), que, nos autos da ação ordinária movida em seu desfavor por
VALQUÍRIA DE SOUZA
, deferiu o pedido antecipatório formulado na inicial “para determinar que o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
suspenda os efeitos da pena de demissão por abandono de cargo imposta no PAD nº 87186748”.

Nas razões recursais apresentadas no evento nº 2039961, a parte agravante aduz, em breve síntese, que
(I)
“não se faz possível a antecipação dos efeitos da tutela in casu, como requer a parte Agravada, tendo em vista a expressa vedação legal de liminares que esgotem, total ou parcialmente, o objeto da ação, conforme depreende-se da leitura da Lei 8.437/92, em seu artigo 1º, § 3º” (fl. 05); e que
(II)
a agravada foi demitida do seu cargo por meio da Portaria nº 342-S, de 14 de setembro de 2021, em razão da infração disciplinar por abandono de cargo público previsto no art. 235 da LC 46/94 por faltas injustificadas ocorridas no período de 06/08/2014 a 06/08/2015, situação que não se confunde com aquela ensejadora da abertura do processo disciplinar anterior que foi anulado administrativamente.

De início, não merece acolhimento o argumento do agravado quanto à vedação legal de concessão de tutela de urgência em desfavor da fazenda pública com base na Lei 8.437/92, visto que o Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.296, declarou a inconstitucionalidade das restrições impostas pelo artigo 7º, § 2º, e pelo artigo 22, § 2º, da Lei Federal nº 12.016/2009, à concessão de medidas liminares em sede de mandado de segurança, o que resultou no esvaziamento do conteúdo normativo do artigo 1º da Lei Federal nº 8.437/1992, que veda provimentos dessa natureza contra atos do Poder Público “toda vez que providência semelhante não puder ser concedida em ações de mandado de segurança”.

Superado o ponto, depreende-se dos autos que na instância originária, a agravada
VALQUÍRIA DE SOUZA
ajuizou ação ordinária em desfavor do ente público agravante em decorrência da pena de demissão que lhe foi aplicada após a tramitação do Processo Administrativo Disciplinar nº 87186748.

Narra a agravada que em momento anterior, houve abertura de outro PAD – registrado sob o nº 66139082 – com o objetivo de apurar suposto abandono de emprego, referente ao período de
18/07/2009 a 07/08/2016
perpetrado pela mesma, procedimento este que foi anulado pela própria Administração, conforme decisão acostada no evento nº 2039966 (fls. 23/38), proferida em
20/04/2017
.

Afirma, nesse contexto, que o PAD nº 87186748 foi deflagrado para a apuração de fatos abarcados pelo procedimento anterior que foi anulado, razão pela qual a sanção de demissão não merece subsistir.

Por fim, registra a autora da demanda originária que a abertura do PAD nº 87186748 prejudicou, inclusive, seu pedido de exoneração formulado em 21/01/2021.

Da análise do presente instrumento, observa-se que o relatório final que declarou a nulidade de todo o Processo Administrativo Disciplinar nº 66139082 (fls. 23/38 do evento nº 2039966), resultou na invalidação da penalidade de demissão imposta por meio do Decreto nº 1398-S, de 07/08/2015, com determinação de reintegração da servidora agravada a partir de 10/08/2015, conforme decisão proferida pelo então Secretário de Saúde na data de
12/05/2017
.

Ou seja, a servidora somente voltou a trabalhar efetivamente a partir do ano de 2017, pois até então persistiram os efeitos da demissão.

A invalidação do procedimento está embasada tanto na existência de vícios formais na tramitação do procedimento quanto no reconhecimento da ausência de abandono de emprego no caso concreto, conforme trechos da decisão abaixo transcritos (fl. 38, do evento nº 2039966):

Em exame do acervo probatório apresentado aos autos, todavia, não se tem configurada a intenção da requerente em abandonar o cargo. Com efeito, sua intenção com o requerimento da licença médica, assim como sua “fuga” do Estado, tinha o escopo de proteger a vida dela e de seu filho contra as agressões do seu ex-companheiro.

Assim sendo, como já reiteradamente exposto, a requerente, sob fortes ameaças do seu ex-companheiro, não tinha como retornar ao local de trabalho, pois corria risco de morte, não deve ter sua conduta configurada como abandono de carto, cessando, assim, todos os efeitos decorrentes desta infração disciplinar, demissão e incompatibilidade para nova investidura no serviço público estadual pelo prazo de 02 (dois) anos.

Lado outro, resta consignado, de forma expressa, no relatório final do PAD nº 87186748, iniciado posteriormente, que “o abandono de cargo no caso em tela se perpetuou de forma continuada desde 18/07/2009 até 07/08/2016, quando foi publicado Decreto de demissão da servidora denunciante” (evento nº 2039975), período este que, como visto, o ato de demissão permanecia válido, e, portanto, a servidora não estava laborando.

Note-se que o próprio relatório final do PAD nº 87186748 faz essa ressalva, indicando que a servidora somente foi efetivamente reintegrada em 12/07/2017,
in verbis
:

A servidora VALQUÍRIA DE SOUZA permaneceu em ABANDONO DE CARGO a partir de 18/07/2009, ao não reassumir suas funções após gozo de licença médica. Importante salientar que a própria servidora encaminhou e-mail ao Recursos Humanos do HIMABA, onde estava lotada à época, informando que não tinha intenção em retornar as suas atividades, tendo em vista que se encontrava em outro Estado. Após instrução do processo administrativo disciplinar instaurado em 09/07/2014, a servidora foi demitida em 07/08/2016.

No entanto, em decorrência de vício formal, a servidora indiciada foi reintegrada aos quadros da SESA através de Decreto Estadual publicado em 12/07/2017.

O mencionado relatório final segue a narrativa ignorando, aparentemente, o fato de que até
12/07/2017
persistiram os efeitos da demissão da servidora, conforme trechos abaixo colacionados:

Vê-se que durante todo o período compreendido entre 18/07/2009 até 07/08/2016, a servidora se manteve em abandono de cargo, tendo em vista que não reassumiu suas atividades em momento algum.

Diante de tal circunstância, e por orientação da Procuradoria-Geral do Estado, foi instaurado o presente processo administrativo disciplinar, através da Portaria nº 517-S, de 14 de outubro de 2019, conforme verso de fls. 23 dos autos, para apuração do abandono de cargo relativo ao período de 06/08/2014 a 06/08/2015.

Assim, em um exame compatível com o presente momento processual, verifica-se que a descrição da apuração lançada no relatório final do PAD nº 87186748, para além de indicar a apreciação dos mesmos fatos que ensejaram a abertura do PAD registrado sob o nº 66139082, o que viola o princípio da vedação ao
bis in idem
, abarca também período em que a servidora não desempenhou suas funções em razão da demissão anterior, já que a mesma apenas foi efetivamente reintegrada ao cargo em 12/07/2017.

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, para manter intacta a r. decisão ora recorrida.

É como voto.

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO ANULATÓRIA
–
TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU – VEDAÇÃO LEGAL – NÃO ACOLHIMENTO –

SERVIDORA PÚBLICA
–
MÉDICA
–
ABANDONO DE CARGO – PENA DE DEMISSÃO ANTERIORMENTE IMPOSTA ANULADA PELA PRÓPRIA ADMINISTRAÇÃO – DEFLAGRAÇÃO DE NOVO PAD – APURAÇÃO IDÊNTICA –
BIS IN IDEM
–

CONSIDERAÇÃO DO PRAZO EM QUE PERSISTIAM OS EFEITOS DA DEMISSÃO –
RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO.

1
.
Não merece acolhimento o argumento do agravante quanto à vedação legal de concessão de tutela de urgência em desfavor da fazenda pública com base na Lei 8.437/92, visto que o Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.296, declarou a inconstitucionalidade das restrições impostas pelo artigo 7º, § 2º, e pelo artigo 22, § 2º, da Lei Federal nº 12.016/2009, à concessão de medidas liminares em sede de mandado de segurança, o que resultou no esvaziamento do conteúdo normativo do artigo 1º da Lei Federal nº 8.437/1992, que veda provimentos dessa natureza contra atos do Poder Público “toda vez que providência semelhante não puder ser concedida em ações de mandado de segurança”.

2.
O relatório final que declarou a nulidade de todo o Processo Administrativo Disciplinar nº 66139082, resultou na invalidação da penalidade de demissão imposta por meio do Decreto nº 1398-S, de 07/08/2015, com determinação de reintegração da servidora agravada a partir de 10/08/2015, conforme decisão proferida pelo então Secretário de Saúde na data de 12/05/2017.

3.
Lado outro, resta consignado, de forma expressa, no relatório final do PAD nº 87186748, iniciado posteriormente, que “o abandono de cargo no caso em tela se perpetuou de forma continuada desde 18/07/2009 até 07/08/2016, quando foi publicado Decreto de demissão da servidora denunciante”, período este que, como visto, o ato de demissão permanecia hígido, e, portanto, a servidora não estava laborando.

4.
Em um exame compatível com o presente momento processual, verifica-se que a descrição da apuração lançada no relatório final do PAD nº 87186748, para além de indicar a apreciação dos mesmos fatos que ensejaram a abertura do PAD registrado sob o nº 66139082, o que viola o princípio da vedação ao
bis in idem
, abarca também período em que a servidora não desempenhou suas funções em razão da demissão anterior, já que a mesma apenas foi efetivamente reintegrada ao cargo em 12/07/2017.

5
.
Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento, e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.